Tribunal: STJ
Processo: 0012585-75.2015.8.07.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2148238 - DF (2022/0176302-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UTB - UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA
ADVOGADOS
: ALBERTO DE MEDEIROS FILHO - DF024741
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ALINNE MENDONCA MESQUITA COSTA - DF055529A
AGRAVADO
: EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA -
MASSA FALIDA
ADVOGADO
: MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - DF012163
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO DE
USUCAPIÃO.
AJUIZAMENTO.
SUSPENSÃO
DO
FEITO.
DESNECESSIDADE.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
AUSÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A existência de ação de usucapião não configura prejudicialidade
externa apta a justificar a suspensão da ação executiva.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme o
óbice erigido pela Súmula no 7/STJ.
4. A incidência da Súmula no 7/STJ torna prejudicada a análise do
dissídio jurisprudencial alegado.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440673 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0d55a44c-2653-4795-86d3-b04dccf9af3f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2148238 - DF (2022/0176302-7)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: UTB - UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA
ADVOGADOS
: ALBERTO DE MEDEIROS FILHO - DF024741
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ALINNE MENDONCA MESQUITA COSTA - DF055529A
AGRAVADO
: EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA -
MASSA FALIDA
ADVOGADO
: MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - DF012163
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
AÇÃO DE INSOLVÊNCIA. PROCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO DE
USUCAPIÃO.
AJUIZAMENTO.
SUSPENSÃO
DO
FEITO.
DESNECESSIDADE.
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA.
AUSÊNCIA.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 7/STJ.
1. Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa
deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a
resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da
pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia
posta.
2. A existência de ação de usucapião não configura prejudicialidade
externa apta a justificar a suspensão da ação executiva.
3. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido
demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme o
óbice erigido pela Súmula no 7/STJ.
4. A incidência da Súmula no 7/STJ torna prejudicada a análise do
dissídio jurisprudencial alegado.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por UTB - UNIÃO TRANSPORTE
BRASÍLIA LTDA. contra a decisão de e-STJ fls. 1.171/1.177, que conheceu do agravo
para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento em razão da incidência da Súmula no 7/STJ e por entender que não
houve deficiência na prestação jurisdicional na espécie.
Em suas razões (e-STJ fls. 1.181/1.193), a agravante reitera a alegação de
que o feito deve ser sobrestado até a conclusão do julgamento da ação de usucapião, e
afirma que
"Em suma, o juízo realizado pelo v. acórdão recorrido sobre a
violação ao dispositivo se deu apenas com base no fato de que uma ação de
usucapião sobre um bem objeto de constrição não gera a prejudicialidade e
necessidade de suspensão do feito executivo e não em qualquer outro fato
Documento eletrônico VDA47719386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:59
Código de Controle do Documento: cae425aa-b9a5-429f-a43e-0280678ff325

minucioso, o que, por certo, autoriza este E. STJ rever a questão sem
" (e-STJ fl. 1.185).
esbarrar na Súmula no 7/STJ
A parte contrária apresentou impugnação (e-STJ fls. 1.197/1.198).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente é importante destacar que a jurisprudência do STJ afasta a
tese de prejudicialidade externa entre ação possessória e ação de usucapião, não
sendo admissível a suspensão da primeira em razão da segunda.
A propósito, confiram-se:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NA
PETIÇÃO.
EFEITO
SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE
'PERICULUM IN MORA' E DE 'FUMUS BONI IURIS'.
1. A concessão de efeito suspensivo é medida excepcional e somente é
possível
se
preenchidos,
cumulativamente,
os
seguintes
requisitos: demonstração do 'periculum in mora' e a caracterização do
'fumus boni iuris'.
2. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que a execução
provisória, não constitui, isoladamente, o 'periculum in mora' exigido para a
concessão de efeito suspensivo ao recurso especial, até mesmo porque esse
procedimento possui mecanismos próprios para evitar prejuízos ao
executado.
3. Conforme reiteradamente destacado no âmbito deste Tribunal, 'não há
prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda
possessória até que se julgue a ação de usucapião' (AgRg no REsp 1483832
/SP).
" (AgInt na PET na Pet 14.017/SP, relatora
4. Agravo interno não provido
Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em
, DJe
12/4/2021
de
).
15/4/2021
"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CONEXÃO ENTRE AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE E DE USUCAPIÃO.
RECONHECIMENTO DA CONEXÃO. FACULDADE ATRIBUÍDA AO JUÍZO.
INEXISTÊNCIA
DE
PREJUDICIALIDADE
EXTERNA,
CONEXÃO
OU
CONTINÊNCIA ENTRE AÇÃO POSSESSÓRIA E USUCAPIÃO.
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a reunião dos
processos por conexão configura faculdade atribuída ao julgador.
2. Não há prejudicialidade externa que justifique a suspensão da demanda
possessória até que se julgue a ação de usucapião.
3. A posse é fato, podendo estar dissociada da propriedade.
4. Por conseguinte, a tutela da posse pode ser eventualmente concedida
mesmo contra o direito de propriedade.
5. As demandas, possessória e de usucapião, não possuem, entre si, relação
de conexão ou continência.
6. Não apresentação pela parte agravante de argumentos novos capazes de
infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada.
" (AgRg no REsp 1.483.832/SP,
7. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma,
julgado em
, DJe de
).
6/10/2015
13/10/2015

Nesse sentido, se o Superior Tribunal de Justiça entende que a existência
de uma ação de usucapião — que discute a titularidade do domínio — não justifica a
, cujo objeto é menos abrangente (apenas a
suspensão de uma ação possessória
posse),
,
com muito mais razão esse entendimento se aplica à fase de execução
que sequer discute o mérito, mas apenas a satisfação de um título executivo.
Ou seja, se não há prejudicialidade externa entre a usucapião e a
possessória (ação de conhecimento), menos ainda haveria entre a usucapião e a
Documento eletrônico VDA47719386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:59
Código de Controle do Documento: cae425aa-b9a5-429f-a43e-0280678ff325

, que não admite discussão de domínio ou posse, salvo em hipóteses
execução
excepcionais.
É esse tipo de raciocínio cognominado como
(mais
argumento a fortiori
especificamente, um
) que deve incidir na espécie: se
argumento a maiore ad minus
algo se aplica a uma situação mais complexa ou ampla (ação possessória), aplica-se
com ainda mais razão a uma situação mais restrita (execução).
No mais, o recorrente não trouxe nenhum argumento capaz de modificar a
decisão agravada, limitando-se a reiterar o recurso especial e as razões já
suficientemente julgadas na origem e na decisão impugnada.
Quanto à prejudicialidade externa, o Tribunal de Justiça, ao julgar o
recurso de apelação, asseverou o seguinte (e-STJ fls. 987/988):

"[...]
A embargante/apelante suscita preliminar de nulidade da r.
sentença, alegando que os presentes autos deveriam ser suspensos, nos
termos do art. 313, V, 'a', do CPC/2015, até o julgamento da ação de
usucapião (atualmente em curso na 3a Vara Federal da Seção Judiciária do
Distrito Federal, sob a numeração 1027493-22.2018.4.01.3400) relativa ao
imóvel cuja penhora é objeto dos embargos de terceiro.
Sem razão.
O simples ajuizamento da ação de usucapião do bem penhorado
em sede de processo executivo não conduz à obrigatória suspensão dos
demais processos judiciais com ele relacionados."

Assim, rever a conclusão do tribunal local acerca da prejudicialidade
externa, demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante disposto na
Súmula no 7/STJ.
Com efeito, a paralisação do processo em decorrência de prejudicialidade
externa não é obrigatória, competindo ao juízo local decidir acerca da plausibilidade
da suspensão diante das circunstâncias do caso concreto.
Na hipótese dos autos, a conclusão do tribunal de origem acerca da não
paralisação do processo se deu a partir de minucioso exame do acervo fático
probatório dos autos, revelando-se inviável a sua revisão, em sede de recurso especial,
à luz do óbice contido na Súmula no 7/STJ.
A propósito:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BEM DE
FAMÍLIA.
PENHORA.
PRECLUSÃO.
SÚMULA
N.
7
DO
STJ.
PREJUDICIALIDADE EXTERNA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ FIXADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA
N. 7/STJ.
1. Em síntese, cuida-se de ação de execução de título extrajudicial,
objetivando o recebimento de honorários devidos pela prestação de serviços
de advocacia.
2. Opera-se a preclusão consumativa quanto à impenhorabilidade do bem de
família quando houver decisão anterior acerca do tema, mesmo quando se
tratar de matéria de ordem pública. Incidência da Súmula n. 83/STJ.
3. Modificar o acórdão recorrido quanto à impenhorabilidade do bem imóvel e
à prejudicialidade externa, como pretende a parte recorrente, demandaria o
reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta
Corte, em vista do óbice da Súmula n. 7/STJ.
4. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a revisão das
premissas que embasaram a aplicação de multa por litigância por má-fé
importa no reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra
óbice na Súmula n. 7/STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA47719386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:59
Código de Controle do Documento: cae425aa-b9a5-429f-a43e-0280678ff325

5. Agravo interno improvido" (AgInt no AREsp n. 2.505.321/DF, relator
Ministro HUMBERTO MARTINS, Terceira Turma, julgado em
,
12/8/2024
DJe de
).
15/8/2024

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AGRAVANTE.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC, porquanto a questão
relativa à possibilidade de penhora no presente caso foi enfrentada de modo
expresso pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de
fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na
hipótese dos autos.
2. 'A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento
no sentido de que 'a regra geral da impenhorabilidade de salários,
vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC
/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais
verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua
família' (EREsp 1.582.475/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte
Especial, julgado em
, DJe
)' (AgInt no AREsp n.
3/10/2018
16/10/2018
2.238.131/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.).
16/10/2023
20/10/2023
2.1. Na hipótese, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, notadamente tendo
em vista que foi permitida a penhora de apenas 10% da remuneração
recebida pela executada. Incidência da Súmula 83 do STJ.
2.2. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou os elementos fático-
probatórios para concluir que a penhora é necessária à satisfação do crédito
da execução e não afeta a dignidade da parte devedora. Alterar esse
entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado
em recurso especial, ante a incidência da Súmula 7/STJ.
3. A modificação das conclusões do acórdão recorrido a respeito da
existência de prejudicialidade externa demandaria o revolvimento do suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável na via estreita do recurso
especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno desprovido" (AgInt no AREsp n. 2.537.382/DF, relator
Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
24/6/2024
).
26/6/2024
Anota-se, ainda, que a aplicação da Súmula no 7/STJ em relação ao
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
Quanto ao mérito, o Tribunal de Justiça, ao julgar o recurso de apelação,
destacou o seguinte (e-STJ fls. 992/997):

"[...]
Dito isso, da análise detida dos autos, conjugada com aplicação
das regras de experiência comum em cotejo com a observação do que
ordinariamente acontece (CPC/2015 375), mostra- se plenamente razoável a
formação do convencimento do d. Juízo de origem no sentido de que a
embargante/apelante, UTB União Transportes Brasília Ltda., e a embargada
/apelada, Massa Falida de Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo
Ltda., serviram-se do ajuizamento do presente processo com o fim de frustrar
o adimplemento do crédito objeto da Execução 2000.06.1.005111-0, em
nítido intuito fraudatório do processo executivo (CPC/2015 792).
Como se extrai dos autos, Dorival Josué do Amaral, genitor dos
atuais sócios integrantes da embargante/apelante, UTB, foi um dos sócios
fundadores dessa sociedade empresária, no ano de 1992 (ID 10377489 –
Págs. 4/6), ao mesmo tempo em que também integrava o quadro societário
da embargada/apelada, Empresa Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda.
(atualmente massa falida) (ID 10377510 – Pág. 4).
Embora, em momento posterior, Dorival Josué do Amaral tenha se
retirado dos quadros societários da UTB – em
(ID 10377510 –
14/08/2002
Págs. 14/16) e da Empresa Santo Antônio – em
(ID 10377510 –
07/08/2012
Págs. 4/7), o íntimo vinculo familiar existente entre os integrantes das duas
Documento eletrônico VDA47719386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:59
Código de Controle do Documento: cae425aa-b9a5-429f-a43e-0280678ff325

sociedades empresárias (pais, filhos, irmãos e sobrinhos) autoriza concluir
que ambas possuíam estreita relação, de modo a permitir saberem da
existência de litígios que envolviam uma ou outra.
Nesse passo, cabe destacar que a Execução 2000.06.1.005111-0,
na qual foi determinada a penhora e alienação contra as quais se voltam os
presentes embargos de terceiro, foi ajuizada pelo embargado/apelante,
Banco do Brasil S./A., em
(ID 10377488 – Pág. 2), portanto, em
27/10/2000
data na qual Dorival Josué do Amaral ainda integrava a UTB e a Empresa
Santo Antônio.
Além disso, quando da realização da penhora e avaliação do
imóvel de Matrícula 11.180, do Cartório do 4o Ofício do Registro de Imóveis
do DF, o próprio genitor dos sócios atuais da UTB, Dorival Josué do Amaral,
quando ainda era sócio da Empresa Santo Antônio, foi pessoalmente
intimado pelo Oficial de Justiça encarregado da diligência, em 28/07/2005
(ID 10377488 – Pág. 13), de modo que não é crível que seus filhos, já sócios
da UTB desde 2002, não estivessem cientes, desde aquela época, da
constrição judicial sobre referido bem.
Decerto, provavelmente conhecedora da penhora em meados de
2005, por intermédio de seus sócios, a embargante/apelante, UTB, não
cuidou de buscar os meios cabíveis à defesa da alegada posse ad
usucapionem relativa ao imóvel objeto de gravame judicial.
Pelo contrário, quedou-se inerte, deixando para ajuizar a ação
declaratória de prescrição aquisitiva da propriedade apenas em 07/04/2015
(ID 10377488 – Pág. 38), e opor os presentes embargos de terceiro somente
em
(ID 10377483 – Pág. 1), ou seja, mais de 10 anos após.
28/10/2015
Somam-se a essas circunstâncias, o fato de o ajuizamento dos
presentes embargos de terceiro ter ocorrido em
(ID 10377483 –
28/10/2015
Pág. 1), em curtíssimo espaço de tempo depois da decisão judicial que
determinou a intimação do Leiloeiro Oficial para a designação de data para
realização de hasta pública, proferida em
(ID 10377488 – pág.
17/09/2015
19), da expedição do ato de designação de hasta pública, em 24/09/2015
(ID 10377488 – Pág. 20), e da publicação do Edital de Praça, em
(ID 10377488 – Pág. 24).
27/10/2015
Logo, diante de todo esse contexto descrito, especialmente a
relação familiar, a documentação coligida aos autos e a cronologia dos fatos,
é possível verificar, com certeza razoável, a união de desígnios entre as
partes UTB União Transportes Brasília Ltda. e Massa Falida de Empresa
Santo Antônio Transporte e Turismo Ltda. para o fim precípuo de frustrar o
adimplemento do crédito exequendo objeto da Execução 2000.06.1.005111-
0, cujo credor é o embargado/apelado, Banco do Brasil S./A..
[...]
De outra parte, no que concerne à posse aduzida pela embargante
/apelante, apesar de toda a documentação que instrui a ação, não vislumbro
a presença de algum dos poderes inerentes à propriedade, a caracterizar a
posse passível de defesa por meio de embargos de terceiro.
Decerto, a íntima relação familiar existente entre os componentes
das empresas, qualificada pela identidade parcial do quadro societário,
assim como a afinidade quanto à atividade econômica desenvolvida, indicam
que houve a simples tolerância ou permissão da utilização do espaço (CC
/2002 1.208) para a consecução da atividade empresarial voltada ao
transporte, o que caracteriza o simples comodato verbal do bem imóvel (CC
/2002 579 581 582), a configurar a mera detenção.
[...]
Acrescento que as alegações de desentendimentos e conflitos
familiares ou comerciais (ID 10377577 – Pág. 13), inclusive com o registro de
boletim de ocorrência policial por suposto crime de ameaça entre parentes (ID
10377510 – Págs. 18 e 19), não servem para sustentar os afirmados
'completo desinteresse e a ausência de animus da EMPRESA SANTO
ANTÔNIO em explorar o imóvel como se seu fosse' (ID 10377577 – Pág. 14).
Ora, não convence o argumento de que a existência de conflitos e
ameaças ensejaria o desinteresse da Empresa Santo Antônio na propriedade
de um bem avaliado em R$ 9.600.000,00 (ID 10377488 – Pág. 35) ou levaria
a UTB a fazer investimentos milionários no bem registrado em nome da
empresa adversária sem temer qualquer exigência de devolução do imóvel
(ID 10377577 – Pág. 14).
Assim, seja pela utilização do processo para fins vedados por lei,
seja pela configuração da mera detenção, não é possível afastar o ato
Documento eletrônico VDA47719386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:59
Código de Controle do Documento: cae425aa-b9a5-429f-a43e-0280678ff325

constritivo incidente sobre o imóvel de Matrícula 11.180, Livro 2, Ficha 04F,
do 4o Ofício de Registro de Imóveis do DF, conforme pretende a embargante
/apelante, UTB União Transporte Brasília Ltda."
De idêntica forma, rever a conclusão do tribunal local acerca da mera
detenção do bem imóvel demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, consoante
disposto na Súmula no 7/STJ.
Ressalta-se, ainda, que a aplicação da Súmula no 7/STJ, em relação ao
recurso especial interposto pela alínea "a" do permissivo constitucional, prejudica a
análise da mesma matéria indicada no dissídio jurisprudencial.
As alegações postas no presente recurso não prosperam e são incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada, que segue mantida nos termos em que
proferida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719386 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:59
Código de Controle do Documento: cae425aa-b9a5-429f-a43e-0280678ff325

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.148.238 / DF
Número Registro: 2022/0176302-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00125857520158070006 125857520158070006 2015061012783 202201763027 20000610051110
20150610127835
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : UTB - UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA
ADVOGADOS : ALBERTO DE MEDEIROS FILHO - DF024741
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ALINNE MENDONCA MESQUITA COSTA - DF055529A
AGRAVADO
: EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA -
MASSA FALIDA
ADVOGADO
: MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - DF012163
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UTB - UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA
Documento eletrônico VDA48409865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:12
Código de Controle do Documento: 2e29a27b-a828-4b55-a038-f3e0d2eeaf15

ADVOGADOS : ALBERTO DE MEDEIROS FILHO - DF024741
RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO - DF025120
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SÉRGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
ALINNE MENDONCA MESQUITA COSTA - DF055529A
AGRAVADO
: EMPRESA SANTO ANTONIO TRANSPORTE E TURISMO LTDA -
MASSA FALIDA
ADVOGADO
: MIGUEL ALFREDO DE OLIVEIRA JUNIOR - ADMINISTRADOR
JUDICIAL - DF012163
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:32:12
Código de Controle do Documento: 2e29a27b-a828-4b55-a038-f3e0d2eeaf15